Tribunal: TJPA
Processo: 0007448-49.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007448-49.2017.8.14.0006

APELANTE: LUIZ OLAVO ARAGAO PINHEIRO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: LUIZ OLAVO ARAGAO PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0007448-49.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE/APELADO:
LUIZ OLAVO ARAGÃO PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA PARCIAL DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por LUIZ OLAVO ARAGÃO PINHEIRO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que condenou o primeiro à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CPB). Os fatos narrados indicam que o réu, em concurso com outros agentes e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu veículo e bens da vítima Sidnei Sebastião Oliveira Barros e sua namorada. O Ministério Público recorreu visando a aplicação da majorante do uso de arma de fogo. A Defesa pleiteou absolvição por nulidade no reconhecimento e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória deve ser anulada ou reformada diante de eventual nulidade no reconhecimento pessoal e ausência de provas suficientes; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, mesmo sem a apreensão do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência recente do STJ (Tema Repetitivo 1.258) admite a validade da condenação fundada em provas independentes do reconhecimento viciado, como declarações da vítima corroboradas por demais elementos colhidos sob contraditório.

4.

A autoria foi confirmada pelo reconhecimento feito pela vítima na delegacia, corroborado por outras provas nos autos, como o encontro da CNH do ofendido com outro detido, bem como o relato detalhado da vítima sobre os fatos, mantido em juízo.

5.

O reconhecimento pessoal, embora não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, não compromete a validade da decisão, pois existem provas autônomas que sustentam a autoria.

6.

É desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo para incidência da majorante do art. 157, §2º, I, do CPB (redação anterior), desde que comprovada por outros meios, como depoimento da vítima, nos termos da jurisprudência do STJ.

7.

A dosimetria deve ser reformada para aplicação cumulativa das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, resultando em pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal que não observa rigorosamente o art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando existirem outras provas autônomas e consistentes da autoria delitiva.

2.

É possível a aplicação da majorante do uso de arma de fogo sem a apreensão ou perícia da arma, desde que a utilização esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, como o depoimento da vítima.

3.

É legítima a cumulação de majorantes do art. 157, §2º, I e II, do CPB, quando ambas estiverem devidamente comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II (redação anterior); CPP, art. 226; CP, art. 33, §2º, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, DJe 03.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2.074.356/SP, DJe 30.04.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0019241-37.2012.8.14.0401, j. 21.03.2022; TJPA, Ap. Crim. nº 0809637-85.2023.8.14.0028, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
LUIZ OLAVO ARAGÃO PINHEIRO
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, reformando a decisão recorrida no que tange à dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,

a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b do CP
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0007448-49.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE/APELADO:
LUIZ OLAVO ARAGÃO PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por

LUIZ OLAVO ARAGÃO PINHEIRO e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o Recorrente na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CPB, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, a qual deve ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze)
dias-multa.

Consta na peça inquisitória (ID nº 21853868 p. 2-5), que no dia 23/05/2008, por volta das 20h20min, na BR-316 (KM 19), em Ananindeua, a vítima Sidnei Sebastião Oliveira Barros foi abordada por três homens armados, entre eles o Apelante, que mediante grave ameaça subtraíram seu veículo Peugeot/206 preto, além de roupas, sapatos, celulares, câmeras, documentos e cartão de crédito, tendo em seguida se evadido com o carro e os demais bens.

Posteriormente, o veículo foi localizado abandonado e danificado na Rodovia Mário Covas, sem bateria e sem os objetos. Após alguns dias, o ofendido reconheceu o Recorrente na Delegacia, após a carteira de habilitação da vítima ter sido encontrada com um dos presos em decorrência de roubo de veículos.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no 157, §2º, incisos I e II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº. 21853897) contra a qual tanto a defesa (ID nº. 21853906) quanto o Ministério Público (ID nº. 21853904) recorreram.

Constam as contrarrazões aos recursos de apelação, tanto da defesa (ID nº. 21853907) quanto do Ministério Público (ID nº. 30940388).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de 1º grau e improvimento do apelo de Luiz Olavo Aragão Pinheiro (ID’s nº. 22480949 e 32188989).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a proferir o voto.

1.

Do recurso de apelação interposto por LUIZ OLAVO ARAGÃO PINHEIRO:

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta na peça inquisitória (ID nº 21853868 p. 2-5), que no dia 23/05/2008, por volta das 20h20min, na BR-316 (KM 19), em Ananindeua, a vítima Sidnei Sebastião Oliveira Barros foi abordada por três homens armados, entre eles o Apelante, que mediante grave ameaça subtraíram seu veículo Peugeot/206 preto, além de roupas, sapatos, celulares, câmeras, documentos e cartão de crédito, tendo em seguida se evadido com o carro e os demais bens.

Algumas horas depois, o veículo foi localizado abandonado e danificado na Rodovia Mário Covas, sem bateria e sem os objetos. No dia 17/06/2008, o ofendido reconheceu na Delegacia dois dos três nacionais que lhe assaltaram, sendo o Recorrente e o menor I.P.M., após sua carteira de habilitação ter sido encontrada com um dos presos por motivo de roubo de veículos.

A autoria resta comprovada por meio da declaração do ofendido prestados perante a autoridade policial (ID nº 21853712 p. 9-10), auto de reconhecimento de pessoa (ID nº 21853712 p. 11-12) auto de reconhecimento de objeto (ID nº 21853713 p. 1-2), auto de entrega (ID nº 21853713 p. 3) corroborada em juízo por outras provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima
Sidnei Sebastião Oliveira Barros
, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, declararam como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelo apelante e seus comparsas, além de ter o reconhecido alguns dias depois na delegacia após ser preso por outro delito de posse de sua carteira de habilitação, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado.

O Recorrente, embora não tenha comparecido em Juízo, negou os fatos perante a autoridade policial.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual não há como acolher o pleito defensivo absolutório, eis que pelos elementos informativos reunidos no processo estes possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante no roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por outros meios idôneos, conforme demonstrado acima, além da recuperação de parte do bem roubado.

Desta forma, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

2.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público:

2.1.

Da aplicação da majorante do uso de arma de fogo:

Pugna a Acusação pelo reconhecimento da referida causa de aumento de pena, alegando que o denunciado portava arma de fogo durante a prática delituosa.

Razão lhe assiste.

Da análise do feito, verifico que a vítima afirmou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o comparsa do Recorrente utilizou arma de fogo durante a prática criminosa, de forma a perpetrar grave ameaça ao ofendido a fim de subtrair seus pertences e o veículo automotor.

Nesse sentido, apesar do referido armamento não ter sido apreendido, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido, cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I. Mostra-se devidamente fundamentada a pena-base, tendo sido fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, não havendo reparos a serem feitos;

II.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovado o seu emprego no delito por outros meios de prova.
Precedentes;

III. Configurado o concurso formal próprio, haja vista que o crime de roubo majorado foi praticado contra vítimas diferentes, mas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de duzentos e oitenta e quatro dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08096378520238140028 21663273, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante disso, reconheço a majorante do uso de arma de fogo e, portanto, passo à
NOVA DOSIMETRIA
:

Primeiramente,
verifico que o fato ocorreu no dia 23/05/2008, e destaco que a majorante do uso de arma de fogo sofreu alteração promovida pela Lei nº 13.654 de 2018, de modo que a reprimenda para esse tipo de caso se tornou mais severa a partir da referida mudança.

Porém, verifica-se que, à época dos fatos, a previsão legal para o crime de roubo era a seguinte:

“Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)”

Em sua
primeira fase
o Juízo fixou a pena-base em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez)
dias-multa.

Já na
segunda fase não
houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, de modo que
foi mantida a pena intermediária em 04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez)
dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, reconheço a existência de duas causas de aumento de pena, quais sejam o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, previstas no
§ 2º, I (redação antiga) e II do art. 157
do CPB.

Com relação ao concurso de agentes, aplico a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, chegando a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Um novo aumento de 1/3 (um terço) por conta do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º- A, I, do CP – redação antiga), precisa incidir, fazendo com que a sanção chegue a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, pagamento de 17 (dezessete) dias- multa,
em razão do delito ter sido cometido por três agentes, com arma sendo apontada diretamente ao ofendido, além de terem levado o veículo com diversos bens e documentos da vítima e sua namorada, de forma com que impedisse que ele fosse atrás dos mesmos ou pedisse ajuda
,
além do prejuízo financeiro considerando que somente o veículo foi devolvido com diversas avarias,
assim sendo permitida a cumulação das majorantes, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp n. 2.074.356/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.), a ser cumprida em regime semiaberto nos termos do art. 33, §2º, b do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação interposta por
LUIZ OLAVO ARAGÃO PINHEIRO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, reformando a decisão recorrida no que tange à dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,

a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b do CP,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/04/2026